Tribunal: TJES
Processo: 5003519-74.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003519-74.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003519-74.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIANA

RECORRIDA: ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
ANA CAROLINA MOROCHIO DE FREITAS
em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
na qual a parte requerente aduz que é ocupante do cargo de procuradora do município, tendo entrado em exercício em 09/09/2019. Aduz que possui 6 (seis) anos de efetivo exercício no serviço público, sendo 3 (três) desses prestados junto a UFES, no cargo de técnico administrativo.

Afirma, que em razão disso, possui direito ao Adicional de Tempo de Serviço – Anuênio, previsto no art. 95 da Lei Municipal nº 1.596/2001 c/c art. 78, §3º da Lei Orgânica Municipal, pois, com base nessas legislações, o tempo de serviço prestado a União será computado integralmente para concessão do referido adicional.

Requer a condenação do Município ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 1% para cada ano de efetivo serviço público, sendo considerado no cálculo o tempo que atuou no serviço público federal.

Em sede de contestação o Município sustentou, em síntese, que não se aplica ao caso o disposto no art. 78, § 3º, da Lei Orgânica (contagem do tempo de serviço público federal), pois a Lei Municipal 1.596/2001 é posterior e específica e, com base no seu art. 150, o tempo de serviço prestado aos outros entes da federação só é computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Sustentou, ademais, que o § 3º, do art. 78 da Lei Orgânica Municipal normatiza direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município, o que é inconstitucional por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 223.

O juízo sentenciante entendeu que não há antinomia entre a Lei 1.596/2001 – Estatuto do Servidores e a Lei Orgânica do Município. Ademais, concluiu que a Lei 1.596/2001 - Estatuto do Servidores - suprimiu a exigência constante nas normas anteriores de que o serviço, para fins de adicional de tempo de serviço, deveria ser prestado ao município, razão pela qual entendeu que o legislador não aderiu a esta opção ao elaborar o novel estatuto, inteligência do art. 95.

Assim, julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo o direito da autora/recorrida ao adicional de tempo de serviço, também, pelo tempo prestado ao serviço público federal, e condenando o requerido a pagar a diferença dos valores pagos pelo referido adicional.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença alegando que não se aplica ao caso o disposto no art. 78, § 3º, da Lei Orgânica (contagem do tempo de serviço público federal), pois a Lei Municipal 1.596/2001 é posterior e específica e, com base no seu art. 150, o tempo de serviço prestado aos outros entes da federação só é computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Sustentou, ademais, que o § 3º, do art. 78 da Lei Orgânica Municipal normatiza direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município, o que é inconstitucional por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 223.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, diferente dos Estatutos dos Servidores Municipais anteriores (Lei 1.105/90 e Lei 1.144/92), que expressamente limitavam o adicional de tempo de serviço ao tempo de serviço prestado ao Município de Viana, a legislação em vigor, Lei 1.596/2001, na Subseção VIII, que trata de forma específica do adicional de tempo de serviço (art. 95), não replicou tal limitação, o que indica que não foi a vontade do legislador mantê-la.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)